Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-50.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800212-50.2021.8.14.0110

APELANTE: JULIO CESAR MELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida por violação de domicílio; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência foi precedida de abordagem pessoal em via pública, quando o acusado, já conhecido como traficante na região, tentou evadir-se ao avistar a viatura policial, sendo encontrado em sua posse entorpecente e, posteriormente, informando espontaneamente que havia mais drogas em sua residência.

4. A entrada no domicílio ocorreu sem mandado judicial, mas respaldada pela jurisprudência do STF, que admite busca domiciliar sem ordem judicial em situações de flagrante e com fundadas razões, configuradas no caso.

5. O depoimento dos policiais militares em juízo foi firme e coerente, confirmando a legalidade da diligência, constituindo prova idônea para embasar a condenação.

6. A defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova policial nem comprovou que a droga apreendida se destinava a uso próprio, não se desincumbindo do ônus de prova que lhe competia.

7. A alegação de que o réu seria usuário não descaracteriza, por si só, a traficância, sendo inaplicável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a prova obtida mediante entrada em domicílio sem mandado judicial quando precedida de flagrante em via pública e fundada razão indicativa da continuidade da prática delitiva no interior da residência. 2. O depoimento dos policiais militares em juízo constitui prova idônea para a condenação, na ausência de elementos que indiquem sua imprestabilidade. 3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal exige prova inequívoca do destino exclusivo da substância ao consumo próprio”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 04.03.2024.; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; TJDFT, ApCrim nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; STJ, HC nº 933.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.10.2024; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Júlio Cesar Melo dos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 19582503).

Em razões recursais, a defesa postula o reconhecimento da nulidade do acervo probatório que sustenta a condenaçaõ, porquanto amealhado mediante violação domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (ID 19582518).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19582526), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21852802).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo margem para acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante
invasão de domicílio
, realizada sem autorização prévia do morador, mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Nesse particular, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Sem embargo, no caso em apreço, a guarnição policial, durante patrulhamento de rotina, avistou o apelante, indivíduo já conhecido na região pela prática de tráfico de drogas, identificado pela alcunha de “Índio”. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado demonstrou nítida intenção de evadir-se, circunstância que motivou sua imediata abordagem. Na revista pessoal, foi localizada, em seu bolso, determinada quantidade de substância entorpecente.

Em seguida, ainda no local da abordagem, o próprio acusado informou espontaneamente aos policiais que mantinha armazenada maior porção de droga no telhado de sua residência. Diante dessa indicação precisa, os agentes deslocaram-se até o imóvel, onde, de fato, encontraram e apreenderam as substâncias ilícitas mencionadas.

A esse respeito, confiram-se os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência:

O
policial militar José Evandro Silva Nazaré
, responsável pela prisão em flagrante do apelante, declarou em juízo que, durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou um indivíduo em atitude suspeita, o qual tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura. Diante disso, procedeu-se à abordagem, sendo localizada, em seu bolso, certa quantidade de substância entorpecente. Relatou, ainda, que, ao ser indagado sobre a procedência do material, o abordado não soube explicar, ressaltando que já era conhecido na cidade pela prática do tráfico de drogas. Acrescentou que, posteriormente, o próprio acusado informou à guarnição possuir maior quantidade de entorpecente escondida no telhado de sua residência, fato confirmado no prosseguimento da diligência, quando foram encontradas as substâncias ilícitas no local indicado (ID 19582476 - mídia).

No mesmo sentido, o
policial militar Odil Baia Teixeira do Espírito Santo relatou, em juízo
, que, durante ronda, a guarnição avistou o apelante em atitude suspeita, o qual tentou evadir-se ao perceber a presença da viatura. Diante disso, procedeu-se à abordagem de rotina, sendo encontrada em seu poder pequena quantidade de substância entorpecente. Acrescentou que, posteriormente, o acusado informou existir mais droga no telhado de sua residência, o que motivou o deslocamento até o local e a respectiva apreensão. Ressaltou, ainda, que, no momento da prisão, o réu afirmou ter sido coagido por uma pessoa identificada como “Loren” a vender o entorpecente, alegando que teria recebido ameaças para realizar a comercialização (ID 19582477 – mídia).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, prevalece o entendimento segundo o qual “o crime de tráfico de drogas é permanente sendo desnecessária a autorização judicial ou consentimento do morador, quando há situação de flagrante. Não há nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local onde o réu morava se deu após abordagem pessoal em via pública, na qual ele foi encontrado na posse de drogas” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Demais disso, “a busca pessoal é permitida sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito ou fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, conforme art. 244 do CPP” sendo certo que, na hipótese, “a suspeita foi considerada fundada devido à atitude do réu ao avistar a viatura (fuga), justificando a abordagem e a busca pessoal.” (STJ,
HC n. 933.525/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/10/2024)

De outro lado, não prospera também a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Ademais, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025